Tribunal: TJES
Processo: 5007461-70.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Despejo para Uso Próprio; Rescisão / Resolução; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007461-70.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: APOIO COMERCIAL LTDA e outros (2)
AGRAVADO: Santa Martha Administração de Bens e Serviços Ltda.
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APÓS VIGÊNCIA DO CPC DE 2015 SE TRANSCORRIDO PRAZO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO NO CPC DE 1973. AFASTADA OBRIGAÇÃO DIANTE DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS EXECUTADOS ACERCA DA EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DAS PENHORAS SOFRIDAS. CONHECIMENTO DAS REITERADAS TENTATIVAS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEALDADE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO ATEMPORAL DAS DECISÕES JUDICIAIS. NULIDADE DE ALGIBEIRA NÃO ACEITA PELA JURISPRUDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO NÃO APRESENTADA NO MOMENTO ADEQUADO. PROCESSO QUE DURA MAIS DE 12 ANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os agravantes tomaram conhecimento, por diversas vezes, dos atos executórios praticados pela parte exequente, de forma que quedar-se inerte quanto ao cumprimento de sentença foi uma opção dos recorrentes.

2. O STJ já se posicionou pela necessidade do julgador intimar o executado para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, após a entrada em vigor do CPC/15, caso tenha transcorrido o prazo para cumprimento voluntário da obrigação, na vigência do CPC de 1973. Esse entendimento fica afastado diante do fato de os agravantes terem sofrido penhoras ao longo dos anos, de forma que não podem alegar desconhecimento do início do cumprimento da sentença.

3. Revela-se atentatório ao dever de lealdade processual a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença após tanto tempo do início da tentativa de satisfação do crédito, não sendo dado às partes a possibilidade de revisão atemporal das decisões judiciais.

4. Atender ao pleito defensivo significaria aceitação implícita da chamada nulidade “de bolso”, uma vez que os agravantes, mesmo tendo ciência das tentativas de satisfação do crédito, optaram pela não apresentação imediata da impugnação ao cumprimento de sentença, passando a fazê-lo apenas nesse momento processual.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
APOIO COMERCIAL LTDA E OUTROS
, contra decisão (ID 3113237 – fls. 54/55 do PJE) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que ao julgar
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(nº 0012252-86.2008.8.08.0024)
,
na qual figura como exequente
SANTA MARTHA ADMINISTRAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS LTDA E OUTROS
, promovida em face de
APOIO COMERCIAL LTDA E OUTROS
, rejeitou a impugnação, ao entender pela:
(i)
impossibilidade de reabrir discussões ventiladas na fase de conhecimento, sob pena de desconstituição da coisa julgada em hipótese vedada pelo ordenamento jurídico;
(ii)
não apresentação da irresignação dentro do prazo legal de 15 dias (art. 523 do CPC);
(iii)
ausência de alegação de irregularidades quanto à penhora realizada à fl. 248.

Em suas razões recursais (ID 3113172), a parte agravante requer:
(i)
reconhecimento da nulidade da decisão de origem, considerando que o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, para sentenças anteriores ao CPC de 2015, era contado apenas a partir da intimação do auto de penhora e avaliação; reforma da decisão, para
(ii)
reconhecimento de nulidade na citação dos réus no processo de conhecimento que originou o título executivo judicial;
(iii)
inexistência de prova da condição de fiador por parte do réu Antônio Barros Filho, o que atrai sua ilegitimidade processual;
(iv)
excesso de execução, diante do fato de a sentença não condenar os réus ao pagamento de multa;
(v)
impossibilidade de interpretação ampliativa do título executivo
.

Assim, pretende a concessão da tutela de urgência recursal, para suspender os efeitos da decisão originária e afastar as medidas constritivas deferidas em desfavor dos agravantes.

Decisão (ID 3166558) indeferindo o pedido liminar de efeito suspensivo.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 3356985) pretendendo o não provimento do agravo de instrumento.

Agravo interno (ID 3445895) interposto pela
APOIO COMERCIAL LTDA E OUTROS
em face da decisão liminar.

Contrarrazões (ID 4514338) pelo não provimento do agravo interno.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar, ao qual acrescento fundamentação.

No caso, tem-se que o pedido de execução do título executivo foi apresentado ainda em 17/04/2009 (ID 3113182 – certidão de fl. 88 e ss. do processo originário, evento 4 e ss. do PJE), de forma que o advogado dos executados inclusive realizou carga dos autos, em 17/06/2009 (ID 3113182 – fl. 91, evento 7 e ss. do PJE).

Ato seguinte, a primeira medida de penhora, realizada na modalidade online, está devidamente documentada no ID 3113182, às fls. 116/120 dos autos originais, evento 34 e ss. do PJE.

Em momento posterior, houve expedição de mandado de penhora e avaliação (ID 3113182 – fls. 131 e ss. e evento 55 e ss. do PJE), tendo sido apresentado por um dos executados (ANTÔNIO BARROS FILHO) inclusive documento do veículo objeto da constrição, comprovando que este estava alienado ao BANCO DO BRASIL S/A.

No mandado constante no ID 3113182, à fl. 147 e seguintes, evento 81 e seguintes do PJE, há intimação dos requeridos, na qual consta inclusive que esta foi realizada no mesmo endereço para todos os ora agravantes, com data de 07/03/2012.
Na certidão de fl. 150 (ID 3113182), existe a expressa informação de que os agravantes não apresentaram nenhuma manifestação, mesmo diante das repetidas tentativas de satisfação do crédito que foram praticadas.

Assim, entendo que foi cumprida a disposição aplicável à espécie, ou seja, de que o prazo para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença tenha início a partir da intimação da penhora. Senão, vejamos:

Código de Processo Civil de 1973

Art. 475-J
. Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de quinze dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de dez por cento e, a requerimento do credor e observado o disposto no art. 614, inciso 11, desta Lei, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação. (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)

§1 -
Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado. na pessoa de seu advogado (arts. 236 e 237), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de quinze dias
. (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)

Nesse mesmo sentido, destaco a decisão agravada, em especial quanto às argumentações mais relevantes:

[...] Exaurido este prazo, inicia-se imediatamente o prazo de 15 (quinze) dias para o executado apresentar impugnação, a teor do art. 525 [...]

Compulsando os autos
verifico que o executado não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, proferida em 09/02/2009, expondo a impugnação em tela na data de 14/06/2021, isto é, 12 anos após o comando sentencial
.

Apesar da irresignação da parte executada, ressalto que não é possível reabrir a discussão da matéria ventilada às fls. 261/287 na fase de cumprimento de sentença, sob pena de desconstituição da coisa julgada, hipótese vedada pelo ordenamento jurídico.

Em relação a nulidade da citação, bem como o excesso de execução, tenho por rejeitá-los, vez que
constituem matéria de impugnação ao cumprimento de sentença, que deve ser ofertada dentro do prazo legal, isto é, 15 dias após transcorrido o prazo
de que versa o art. 523 do CPC, o que não ocorreu nos presentes autos.

Saliento que a executada não apresentou quaisquer irregularidades quanto à penhora realizada à fl. 248, limitando-se a alegar matérias já superadas pela força da coisa julgada. Por todo exposto, REJEITO a impugnação ofertada às fls. 261/287.

Como se extrai, a decisão de origem, de fato, fez menção ao Código de Processo Civil de 2015 para afastar a possibilidade de impugnação ao cumprimento de sentença na espécie.
Todavia, mesmo levando em conta a disposição constante no CPC de 1973 e o entendimento jurisprudencial acerca do tema, entendo que os agravantes tomaram conhecimento, por diversas vezes, dos atos executórios praticados pela parte exequente, de forma que quedar-se inerte quanto ao cumprimento de sentença foi uma opção dos recorrentes.

Logo, não parece razoável que, após tamanho lapso temporal (cerca de 12 anos do édito sentencial), seja cabível apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, quando na realidade a intimação mais recente abre possibilidade para irresignação apenas quanto à última penhora realizada (ID 3113182 – fl. 248).
Ora, pensar de maneira diversa abriria margem para o executado impugnar de forma irrestrita o cumprimento de sentença, que inclusive já está a se alongar por mais tempo do que se afigura razoável.

Neste ponto, convém destacar que, deveras, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pela necessidade do julgador intimar o executado para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, após a entrada em vigor do CPC/15, caso tenha transcorrido o prazo para cumprimento voluntário da obrigação, na vigência do CPC de 1973.

Ocorre que, esse entendimento fica afastado diante do fato de os agravantes terem sofrido penhoras ao longo dos anos, de forma que não podem alegar desconhecimento do início do cumprimento da sentença e nem das reiteradas tentativas de satisfação do crédito.

Nessa toada, caso não houvesse sido praticado nenhum ato expropriatório, nem realizada nenhuma intimação após o início do cumprimento de sentença, seria razoável supor que os executados poderiam apresentar impugnação de sentença na primeira oportunidade na qual tomassem conhecimento das medidas que estavam a sofrer.

Entretanto, na hipótese dos autos, em que ocorreram diversas oportunidades de manifestação dos agravantes no processo, por terem sofrido tentativas de penhora e cientificação de que tramitava em seu desfavor o processo, não há como reconhecer a possibilidade de impugnação.

Analisando o inteiro teor do julgado do Superior Tribunal de Justiça colacionado pelo agravante, tem-se que o CPC de 2015 alterou a contagem do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, que passou a ser contado independente de penhora.

Logo, se fosse esse o caso dos autos, realmente haveria de ser possibilitado aos agravantes a apresentação da sua irresignação ao cumprimento de sentença, diante da legítima expectativa de que o prazo para impugnação fosse computado apenas a partir de eventual penhora.

Por outro lado, uma vez que há indicativo de que houve penhora e devida intimação dos executados, tenho que o prazo para impugnação teve seu início marcado pela ciência das partes acerca das respectivas penhoras. R
evela-se atentatório ao dever de lealdade processual a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença após tanto tempo do início da tentativa de satisfação do crédito, não sendo dado às partes a possibilidade de revisão atemporal das decisões judiciais.

Acerca da boa-fé no agir processual, destaco os seguintes julgados, dos mais diversos Tribunais:

[...]
4. Por fim, o atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais. Precedentes.
3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.075.690; Proc. 2022/0051836-3; SC; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 17/08/2022

[...]
Fenômeno da "nulidade de algibeira" que deve ser repelido
. Suposta irregularidade de representação processual do advogado que constitui vício sanável. Ausência de demonstração do prejuízo. Nega-se provimento ao agravo interno. Mérito dos embargos de declaração. Alegação de contradição do julgado. Inocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. Efeitos infringentes somente em casos excepcionalíssimos, o que não é a hipótese dos autos.
Caso concreto em que restou claramente demonstrada que o que pretendem os ora embargantes, por meio do recurso de instrumento, é revolver matéria já abarcada pela preclusão temporal.
[...] (TJRJ; AI 0068598-69.2021.8.19.0000; Rio de Janeiro; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Lima Buhatem; DORJ 17/08/2022; Pág. 311).

Como se depreende, ainda que os julgados acima mencionados façam menção direta à circunstância de não alegação de nulidade, as razões de decidir servem como reforço ao entendimento que estou a adotar. Isso porque, o atendimento ao pleito defensivo significaria aceitação implícita da chamada nulidade “de bolso”, uma vez que os agravantes, mesmo tendo ciência das tentativas de satisfação do crédito, optaram pela não apresentação imediata da impugnação ao cumprimento de sentença, passando a fazê-lo apenas nesse momento processual.

Por conseguinte, a impugnação ao cumprimento de sentença, após cerca de 12 anos de seu início, revela atuação processual que não coaduna com o sistema jurídico, diante da orientação pela boa fé e dever de lealdade entre todos os atores jurídicos.

Dessa forma, como disposto, a hipótese julgada pelo STJ se diferencia do presente feito justamente porque os executados já tinham conhecimento do início da execução e das penhoras anos antes do presente momento, de forma que o prazo para irresignação começou a correr justamente a partir da primeira penhora realizada, conforme regra prevista no CPC de 1973.

Na situação apresentada como paradigma pelos agravantes, o magistrado julgou intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença, por considerar que o prazo para tanto já estaria exaurido, diante da desnecessidade de penhora para sua deflagração.

No caso dos autos, se os devedores foram intimados de penhoras realizadas antes da vigência do CPC de 2015, não há que se discutir sequer as regras de direito intertemporal, considerando que, seguindo a disposição normativa do CPC de 1973, transcorreu o prazo para impugnação de sentença, notadamente quando foram intimados da penhora.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
APOIO COMERCIAL LTDA E OUTROS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
; outrossim, julgo prejudicado o agravo interno de ID 3445895.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/09/2023 às 18:45:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47738619092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.